Tribunal: TJMT
Processo: 1004469-90.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004469-90.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODELIR ANTONIO BALBINOTTI - CPF: 389.642.289-87 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
MÉRITO
– FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) DEVIDAMENTE ASSINADO – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANO MORAL INEXISTENTE –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível falha no medidor, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovada a falha no medidor pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação da parte consumidora, e em sendo apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores.

Diante da ausência da suspensão do fornecimento de energia elétrica, não há falar em condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1004469-90.2017.8.11.0003

APELANTE:

ODELIR ANTÔNIO BALBINOTTI

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ODELIR ANTÔNIO BALBINOTTI
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais no 1004469-90.2017.8.11.0003, ajuizada em desfavor da

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de declarar lícita e exigível o valor referente à relação jurídica debatida, cobrado na fatura acostada aos autos, tornando, por conseguinte, sem efeito a decisão de id. 9038675, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2o, do CPC.

Inconformado, o apelante alega em suas razões que restou evidentemente demonstrado que, além de não haver a indispensável lisura do procedimento da irregularidade no Medidor de Consumo de Energia da Unidade Consumidora de sua propriedade, a prova documental dos autos demonstra que não houve alteração do consumo de energia elétrica.

Defende que
“a inexistência da realização de trabalho pericial e o impedimento do Apelante de acompanhar os procedimentos efetuados pelos “funcionários” da Apelada, fere direito este assegurado ao Consumidor, pela Resolução no 414/2010 da ANEEL, ato que contrária o estabelecido pela Resolução no 414/2010 da ANEEL, já que institui como direito do Consumidor, acompanhar a inspeção e substituição do Medidor de Consumo de Energia da sua Unidade de Consumo, quando constata qualquer tipo de irregularidade”
(sic).

Assevera que
“o procedimento verificatório de irregularidade no Medidor de Consumo de Energia da UC do Apelante, é nulo de pleno direito, já viola as diretrizes estabelecidas pela Resolução no 414/2010 da ANEEL e as garantias constitucionais, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal”
(sic).

Diz que
“só o fato de ter sido constatada irregularidade no medidor de energia não é suficiente para impor ao Consumidor/Apelante o ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de que houve a efetiva utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação”
(sic).

Afiança que com relação as fotos juntadas aos autos pela apelada, as mesmas não se prestam para comprovar a irregularidade apontada, eis que produzidas de forma unilateral, e muito menos provam que são realmente da sua unidade consumidora.

Enfatiza que “
mesmo que hipoteticamente consideremos que a “simples constatação unilateral” desprovida de qualquer prova pericial, seja declarada idônea para comprovar a fraude no Medidor de Consumo de energia da sua unidade consumidora, tal fato não legitima a cobrança que lhe é imposta, já que não é possível concluir quem teria dado causa a possível irregularidade que teria sido constatada no equipamento, já que a própria apelada declara que se trataria de “fatos alheios a ação humana”
(sic).

Também argumenta que a sentença merece reforma, ao não reconhecer o abalo moral sofrido por ele, com as constantes ameaças de suspensão do fornecimento de energia decorrente de débitos pretéritos devidos ou não, decorrentes da recuperação do consumo de energia não faturados, a qual novamente reputa ser indevida e constitui ato ilícito ensejador de indenização por danos materiais e morais, diante da essencialidade do bem em questão, já que se caracteriza como meio de coação e ameaça.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para declarar a inexigibilidade dos débitos referente a fatura eventual, bem como condenar a apelada ao pagamento da indenização por danos morais sofridos por ele na forma exposta na inicial, com a inversão do ônus de sucumbência [id. 135447768 – pág. 01 a 10].

A apelada ofertou as contrarrazões, apontando, em preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito, rebate as razões do apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso [id. 135447774 – pág. 01 a 09].

Preparo recolhido no id. 135447769 - pág. 1 e id. 135447770 - pág. 1.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a empresa Energisa apontou em contrarrazões a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que o autor insurge-se sobre a existência de faturas expedidas de modo exorbitante, razão pela qual requer a declaração de inexistência contra a empresa fornecedora de energia.

Logo, não há que falar em ausência de dialeticidade
, visto que a parte autora rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

No mérito, ressai dos autos que
ODELIR ANTÔNIO BALBINOTTI
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito

c/c danos morais em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, onde afirma que é possuidor de uma propriedade rural, em Alto Garças/MT, que encontra-se edificada uma Unidade Beneficiadora de Sementes (UBS), local em que é utilizado maquinários movido a energia elétrica (UC no 6/151918-0), e que foi surpreendido com o alto valor da fatura, com vencimento no dia 05/07/2017, no valor de R$26.725,05 (vinte e seis mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinco centavos), decorrente de uma recuperação de consumo, contudo afirma que os maquinários não estavam em uso no mês em referência.

Alega, ainda, ter verificado que se encontrava inserido na aludida fatura um parcelamento em quatro vezes do valor de R$9.791,38 (nove mil, setecentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos), o qual afirma ter sido incluído indevidamente em sua fatura sem prévia comunicação.

Sustenta que, ao buscar saber do que se tratava tal valor, através do serviço de atendimento ao consumidor (0800-6484-196), protocolos nos. 41719125 e 41718995, foi informado que se tratava de uma cobrança de fatura eventual, em virtude de uma irregularidade detectada durante inspeção. Contudo, ressalta que nunca foi notificado pela requerida sobre tal inspeção em sua unidade consumidora.

Em face desses argumentos, ajuizou a presente, em que pleiteou, de início, a concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinado que a requerida se abstenha de efetuar o corte e interromper o fornecimento de energia elétrica, na Unidade Consumidora no. 6/15198-0, sob pena de multa diária, bem como se abstenha de inscrever o nome do autor em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e no mérito,
requereu a declaração de inexistência de débito e a indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Após regular processamento do feito, o magistrado de origem julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de declarar lícita e exigível o valor referente à relação jurídica debatida, cobrado na fatura acostada aos autos, tornando, por conseguinte, sem efeito a decisão que deferiu a liminar requestada no nascedouro.

Inconformado, o apelante defende que a inexistência da realização de trabalho pericial e o impedimento de acompanhar os procedimentos efetuados pelos “funcionários” da Apelada, fere direito assegurado ao consumidor, pela Resolução no 414/2010 da ANEEL, que institui como direito do consumidor acompanhar a inspeção e substituição do Medidor de Consumo de Energia da sua unidade de consumo, quando constatada qualquer tipo de irregularidade, ao passo que requer
a declaração de inexistência de débito; a indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e a inversão do ônus da prova.

Pois bem. De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja,
faturamento acima da média de consumo mensal da unidade consumidora da parte requerente.

Segundo a Resolução da ANEEL de no 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o §1o do artigo 129,
in litteris
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

III – utilização da média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade.”
(destacamos)

No caso em análise, infere-se que o recorrente não comprovou que houve irregularidade no procedimento de apuração de refaturamento, ao passo que obedeceu à disciplina na Resolução no 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu o feito com os seguintes documentos: a)
cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção no 531442
,
o qual foi devidamente recebido
, com a observação de que “TRANSFORMADOR DE POTENCIAL DA FASE C QUEIMADO” [id. 135447689]; b) ordem de serviço [id. 135447689]; e c) fotos que demonstram que a requerida/apelada estava promovendo tão somente o exercício regular do seu direito, apurando-se a diferença de consumo de energia elétrica no imóvel do requerente [id. 135447690].

Registra-se que, depois de realizada a inspeção (março/2017), o consumo de energia da parte autora aumentou consideravelmente, haja vista que anteriormente registrava uma média de 13860 Kwh e posteriormente passou a registrar uma média de 62500 Kwh, conforme histórico de consumo acostado no id. 135447655.

Assim, comprovada a falha no registro de consumo, deve ser reconhecido o direito da apelada à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade, devendo ser responsabilizado pelo débito constatado pela concessionária de serviço público.

No mais, configurada a legalidade da cobrança de débito resultante da falha no medidor de energia elétrica, não há falar em indenização por danos morais.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS - COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - LAUDO DO INMETRO - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO.
Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, e

oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia
.”
(TJ-MT 10230818820198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR
– ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor
. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa no 414/2010).

Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial.

No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pela esposa do cliente, juntou aos autos as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo que após a inspeção passou a ser maior, o que legitima a cobrança realizada no presente feito
.”

(N.U 1000730-07.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – ELABORAÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E DE INSPEÇÃO TOI – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa no 414/2010). Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial.
No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pelo responsável do imóvel, juntou aos autos as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo passou a ser maior após a inspeção noticiada.
”
(N.U 1004255-31.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 13/02/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada.

Por fim, e
m razão do trabalho adicional na fase recursal, é cabível a majoração dos honorários recursais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022